Tribunal: TJSP
Processo: 1005905-65.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Declarada inidônea pelo fisco estadual. Operações anteriores. Aproveitamento de créditos. Boa-fé da adquirente e efetiva existência das operações mercantis. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 509. Da autora o ônus da prova, não cabendo exigir do fisco estadual prova de fato negativo. Não comprovada a realidade de operações que motivaram a apropriação de

Ementa:
ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Declarada inidônea pelo fisco estadual. Operações anteriores. Aproveitamento de créditos. Boa-fé da adquirente e efetiva existência das operações mercantis. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 509. Da autora o ônus da prova, não cabendo exigir do fisco estadual prova de fato negativo. Não comprovada a realidade de operações que motivaram a apropriação de créditos de ICMS. Improcedência da demanda nesse aspecto. Multa fiscal. Não pode superar o valor do imposto devido, para não incidir em efeito confiscatório, vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Atualização do débito não pode exceder a taxa SELIC. Recurso parcialmente provido, para limitar a atualização do débito à taxa SELIC e a multa fiscal ao valor do imposto devido. Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o Estado somente em termos de reembolso, também com os honorários dos patronos da outra, fixados em doze por cento do valor em que cada parte sucumbiu em relação ao pedido.